Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória. Durante a tramitação do recurso, foi prolatada sentença com julgamento do mérito (origem - ID 203012123). Intimado, o agravante manifestou desinteresse no prosseguimento do presente recurso (ID 49419353). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411